Tribunal: TJES
Processo: 0003519-10.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0003519-10.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ABW PARTICIPACOES E EMPEENDIMENTOS LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A despeito de ter a parte irresignada apontado existir na decisão mácula, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

2. Não verificado qualquer intento procrastinatório a imbuir a interposição, não incide a previsão trazida pelo artigo 1.026, §2º do CPC.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A
APELAÇÃO CÍVEL
N.º
0003519-10.2018.8.08.0048

EMBARG
ANTE
:

ABW PARTICIPACOES E EMPEENDIMENTOS LTDA

EMBARG
AD
O
:

MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR:
DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VO
TO

Consoante o relatado, trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão (id nº 13242149), da lavra do eminente Des. Samuel Meira Brasil Jr., que conheceu e proveu o recurso de MUNICIPIO DE SERRA, bem como não conheceu do recurso adesivo de ABW PARTICIPAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA em razão de sua intempestividade.

A parte embargante, em suma, afirma que houve erro material, pois não se considerou que a interposição se deu via Correios, devendo ser considerado o disposto no artigo 1003, §4º do CPC. Prosseguiu alegando haver contradição, haja vista a imposição de honorários apesar do pagamento administrativo.

Pois bem. Os aclaradores têm a finalidade de complementar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades e contradições, não tendo caráter substitutivo do
decisum
embargado, mas integrativo ou esclarecedor, ao que não se atentara a parte.

Sobre a admissibilidade do recurso adesivo, assim concluiu o acórdão:

“A preliminar foi suscitada nas contrarrazões do Município de Serra, ao argumento de que a Recorrente foi intimada para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo Município, em
31.03.2022
(quinta-feira) - certidão de fl. 270
,
já que, em 30.03.2022 (quarta-feira) foi disponibilizada no DJe a referida intimação.

O prazo processual foi suspenso nos dias 14 (quatorze), 15 (quinze), 21 (vinte e um), 22 (vinte e dois), 25 (vinte e cinco) de abril, conforme Ato Normativo n° 10412021, expedido pela Presidência do T)ES.

Assim, o prazo de 15 (quinze) dias úteis (artigo 1.003, § 5º, do CPC), para interpor o apelo adesivo teve início em 1º.04.2022 (sexta-feira), suspendeu-se nos dias 14, 15, 21, 22 e 25.04.2022 e
terminou em 28.04.2022
(quinta-feira).

O recurso foi protocolado em
02.05.2022
(fl. 280), sendo, portanto,
intempestivo.

Conquanto a Recorrente faça referência ao § 4º, do artigo 1003, do CPC, que trata dos recursos remetidos pelo correio, não há nos autos qualquer elemento que demonstre que o recurso em questão se amolda a esta hipótese.

Ademais, a própria Recorrente, à fl. 283, indica o dia 28.04.2022 como termo final do prazo para a interposição do recurso”.

O “comprovante do cliente” emitido pelos Correios e acostado em id nº 14545554 “não vincula o comprovante de postagem à peça processual em questão, não contendo elementos que permitam sua aceitação como prova da tempestividade” (TJES, Apelação Cível nº 00101057920158080012, julgado em 10/2024), não havendo, portanto, erro material a ser reparado.

De igual modo se dá quanto ao tema dos honorários, acerca do qual alegou-se haver contradição. O julgado, porém, não tratando da parte autora IRMAOS PIANNA LTDA (única que realizou pagamento em sede administrativa de verba honorária), mas apenas de ABW PARTICIPAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA, aplicou o princípio da causalidade para manter a premissa de condenação da embargante ao pagamento da verba sucumbencial em questão, ajustando sua fixação para que passasse a incidir sobre o valor da causa.

Inexiste, portanto, vício a ser sanado ou inobservância de dispositivo e orientação jurisprudencial vinculante, mas mera discordância frente ao posicionamento unanimemente assumido pela egrégia Câmara Cível.

Embora não haja modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC, pois não vislumbrei ter sido a interposição imbuída por intento procrastinatório, mas simplesmente houve a defesa de tese que não foi acolhida.

Conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.